Tribunal: TJSP
Processo: 2118426-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – PROGRAMA PAS – LEI MUNICIPAL No 11.866/95 – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – PROGRAMA PAS – LEI MUNICIPAL No 11.866/95 – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. A parte executada não demonstrou, por meio de prova documental idônea, a hipossuficiência para a autorizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Inviabilidade, por via de consequência, de concessão do referido benefício considerando, exclusivamente, a submissão a procedimento de Liquidação Extrajudicial. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de interno, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
Registro: 2020.0000900050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2118426-73.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - COOPERPAS 10, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
VOTO No 26155
AGRAVO INTERNO No 2118426-73.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS
10
AGRAVADA: Prefeitura do Município de São Paulo
RECURSO DE AGRAVO INTERNO RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA
PROGRAMA PAS
LEI MUNICIPAL No
11.866/95
FASE DE EXECUÇÃO
IMPUGNAÇÃO

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO REJEIÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o pagamento das
custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2.
A parte executada não demonstrou, por meio de prova documental
idônea, a hipossuficiência para a autorizar a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Inviabilidade, por
via de consequência, de concessão do referido benefício
considerando, exclusivamente, a submissão a procedimento de
Liquidação Extrajudicial. 4. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ. 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de
interno, apresentado pela parte executada, desprovido.
Trata-se de agravo interno, fundamentado no artigo 1.021
do CPC/15, interposto contra a decisão monocrática, proferida por este
Relator, a fls. 905/908, integrada a fls. 920/922, que indeferiu a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante.
A
parte
agravante
sustentou,
em
resumo,
o
preenchimento dos requisitos legais, tendentes à concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, pois, está submetida a procedimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
Liquidação Extrajudicial.
É o relatório.
O recurso de agravo interno, apresentado pela parte
executada, não merece acolhimento, devendo prevalecer a decisão
monocrática proferida por este Relator Sorteado.
Inicialmente, submete-se ao C. Órgão Colegiado, o
presente agravo interno, contra a decisão monocrática proferida por este
Relator, nos seguintes termos:
“1. É cediço que os benefícios da assistência judiciária
gratuita, de acordo com a regra do artigo 5o, LXXIII, da
CF, poderão, em tese, ser concedidos às pessoas físicas ou
jurídicas, porque o referido dispositivo constitucional não
faz nenhuma distinção neste sentido
2. Porém, na hipótese da pessoa jurídica, a impossibilidade
para o pagamento das custas e despesas processuais deverá
ser comprovada nos autos.
3. Confira-se, a propósito da matéria ora debatida, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de
recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovada a
impossibilidade de arcar com as custas do processo e os
honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos
autos. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na
Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência
tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por
demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência
da súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Resp no 1509032/SP, Rel. o Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 19.3.15, destaques acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535
NÃO
VERIFICADA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
QUE
CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA,
À
LUZ
DOS
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de violação a
dispositivos constitucionais, ainda que com intuito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
2. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de
Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em
condições excepcionais, se comprovado que a instituição
financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma
de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios. Elementos no caso inexistentes" (REsp
338.159/SP, DJ de 22/4/2002).
3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos
juntados pela instituição financeira liquidanda, concluiu
pela ausência de elementos que justificassem a concessão
do benefício da gratuidade judiciária, ou mesmo do
pagamento das custas ao final do processo. Assim, a
revisão do julgado demandaria nova incursão nos
elementos fático-probatórios, providência vedada em sede
de recurso especial, sendo aplicável o entendimento
cristalizado na Súmula 7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp no 466.246/RJ, Rel. o Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 13.5.14, destaques acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES DA CORTE.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ.
(...)
2. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de
Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em
condições excepcionais, se comprovado que a instituição
financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma
de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios. Elementos no caso inexistentes." (REsp
338.159/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ
22/04/2002).
3. O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp no 141.322/PR, Rel. o Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, j. 25.6.13, destaques acrescidos)
4. De outra parte, é relevante consignar que o C. STJ já
pacificou a jurisprudência, com a edição da Súmula no 481,
nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.” (destaques acrescidos)
5. E, a parte agravante, no caso concreto, não apresentou
nenhuma prova documental a respeito da ausência de
condições econômicas para suportar o pagamento do
respectivo preparo.
6. Aliás, o processo está na fase de execução, o que reforça,
ainda mais, a necessidade de comprovação da referida
ausência de condições financeiras para o recolhimento das
custas recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
7. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, em favor da parte
agravante e concedo-lhe o prazo improrrogável de 5
(cinco) dias, para o recolhimento do referido preparo
recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007,
§ 4o, do CPC/15.
8. Finalmente, decorrido o prazo acima mencionado,
retornem os autos à conclusão, para novas deliberações.”
(...)
“Trata-se de embargos de declaração, opostos contra a
decisão monocrática proferida por este Relator, a fls.
905/908, que indeferiu a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
A parte embargante sustentou, em resumo, o seguinte: a) a
prova documental de fls. 172/356 não foi analisada; b) as
entidades sem fins lucrativos não precisam comprovar a
respectiva insuficiência econômica.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, que os presentes embargos de
declaração serão apreciados monocraticamente, porquanto
opostos contra a decisão singular proferida por este
Relator (artigo 1.024, § 2o, do CPC/15).
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
agravante,
não
comportam
acolhimento,
porquanto
inexistentes na decisão embargada omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (artigo 1.022, incisos I, II e
III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há na decisão hostilizada nenhum vício
passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida é suficiente e bastante
clara, não se ressentindo de contradição ou omissão.
A despeito disso, anote-se que a prova documental de fls.
172/356 é inapta para a comprovação da vulnerabilidade
econômica da pessoa jurídica embargada.
Ademais, é relevante consignar, novamente, que o C. STJ já
pacificou a jurisprudência, com a edição da Súmula no 481,
nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.” (destaques acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
No mais, as razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a
decisão proferida, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se o excepcional efeito infringente, o que não se pode
admitir.
Finalmente, a atribuição do efeito modificativo aos
embargos
de
declaração
somente
tem
azo,
excepcionalmente, quando decorrente do suprimento de
quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II
e III e parágrafo único, do CPC/15, não sendo esta a
hipótese dos autos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte agravante.”
Pois bem. A motivação constante do agravo interno não
tem o condão de alterar a decisão monocrática proferida por este Relator,
cujos fundamentos são novamente adotados como razões de decidir.
A despeito disso, a prova documental produzida pela
parte executada (fls. 172/356) é insuficiente para autorizar a adoção de
conclusão diversa. Isso porque, não há demonstração satisfatória quanto a
impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais.
Finalmente, é inviável, por via de consequência, a
concessão de tal benefício considerando, exclusivamente, a submissão a
procedimento de Liquidação Extrajudicial, conforme os precedentes da
jurisprudência do C. STJ mencionados na decisão agravada.
Portanto, a rejeição do inconformismo voluntário é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2118426-73.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 26155 - AL
absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo interno, apresentado pela parte executada, ratificando, na íntegra, a
decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator